Tribunal: TCU
Processo: 007.271/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5642/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.271/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Pedrozo da Cruz (XXX.290.599-XX); Fabiana Carla Bezerra Vitaliano (XXX.036.452-XX); Francisco dos Santos Panero (XXX.848.842-XX); Franzmiller Almeida Nascimento (XXX.094.322-XX); Inara do Nascimento Tavares (XXX.792.732-XX); Luciana Diniz Cunha (XXX.777.684-XX); Pollyana Cardoso Chagas (XXX.625.486-XX); Thaisy Bentes de Souza (XXX.792.432-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Roraima 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.